Tribunal: STF
Processo: HC 67755
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - DEFESA PREVIA - DEFENSOR CONSTITUIDO
AUSENTE AO ATO DE INTERROGATORIO JUDICIAL - NECESSIDADE DE SUA
NOTIFICAÇÃO PARA OFERECE-LA - A QUESTÃO DA LIBERDADE DE ESCOLHA DO
DEFENSOR PELO RÉU - A GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - DIREITO DO
RÉU PRESO DE SER REQUISITADO E DE COMPARECER AO JUÍZO DEPRECADO PARA
OS ATOS DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - POLEMICA DOUTRINARIA E
JURISPRUDENCIAL EM TORNO DO TEMA - ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL -
CONCESSÃO DO "WRIT" - CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO ESTADO
- VEDAÇÃO DA "REFORMATIO IN PEJUS" INDIRETA - DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE.
          - O DEFENSOR CONSTITUIDO, QUANDO AUSENTE AO ATO DE
INTERROGATORIO JUDICIAL DO RÉU, DEVERA SER NOTIFICADO PARA EFEITO
DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA PREVIA. ESSE ATO DE NOTIFICAÇÃO, QUE E
INDECLINAVEL, IMPÕE-SE COMO NATURAL CONSECTARIO DA CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A FALTA DESSA NOTIFICAÇÃO
CONSTITUI NULIDADE ABSOLUTA, APTA A INFIRMAR A PROPRIA VALIDADE DO
PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO.
         - O RÉU TEM O DIREITO DE ESCOLHER O SEU PRÓPRIO DEFENSOR.
ESSA LIBERDADE DE ESCOLHA TRADUZ, NO PLANO DA "PERSECUTIO
CRIMINIS" ESPECIFICA PROJEÇÃO DO POSTULADO DA AMPLITUDE DE DEFESA
PROCLAMADO PELA CONSTITUIÇÃO.
         CUMPRE AO MAGISTRADO PROCESSANTE, EM NÃO SENDO POSSIVEL AO
DEFENSOR CONSTITUIDO ASSUMIR OU PROSSEGUIR NO PATROCINIO DA CAUSA
PENAL, ORDENAR A INTIMAÇÃO DO RÉU PARA QUE ESTE, QUERENDO, ESCOLHA
OUTRO ADVOGADO. ANTES DE REALIZADA ESSA INTIMAÇÃO - OU ENQUANTO NÃO
EXAURIDO O PRAZO NELA ASSINALADO - NÃO E LICITO AO JUIZ NOMEAR
DEFENSOR DATIVO SEM EXPRESSA AQUIESCENCIA DO RÉU.
         - O ACUSADO - INOBSTANTE PRESO E SUJEITO A CUSTODIA DO
ESTADO - TEM O DIREITO DE COMPARECER, ASSISTIR E PRESENCIAR OS ATOS
PROCESSUAIS, ESPECIALMENTE AQUELES REALIZADOS NA FASE INSTRUTORIA DO
PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO. INCUMBE AO PODER PÚBLICO REQUISITAR O
RÉU PRESO PARA PRESENCIAR, NO JUÍZO DEPRECADO, A INQUIRIÇÃO DE
TESTEMUNHAS. ESSA REQUISIÇÃO DO ACUSADO PRESO, QUE OBJETIVA GARANTIR-
LHE O COMPARECIMENTO A INSTRUÇÃO CRIMINAL, TRADUZ CONSEQUENCIA
NECESSARIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM AOS REUS EM
GERAL, "EM CARÁTER INDISPONIVEL", O DIREITO AO "DUE PROCESS OF LAW"
E, POR VIA DE CONSEQUENCIA, AO CONTRADITORIO E A AMPLA DEFESA, COM
TODOS OS MEIOS E RECURSOS A ESTA INERENTES.
          SÃO IRRELEVANTES, NESSE CONTEXTO, AS ALEGAÇÕES DO PODER
PÚBLICO CONCERNENTES A DIFICULDADE OU INCONVENIENCIA DE PROCEDER A
REMOÇÃO DE ACUSADOS PRESOS A OUTROS PONTOS DO ESTADO OU DO PAIS.
ESSAS ALEGAÇÕES, DE MERA CONVENIENCIA ADMINISTRATIVA, NÃO TEM - E NEM
PODEM TER - PRECEDENCIA SOBRE AS INAFASTAVEIS EXIGENCIAS DE
CUMPRIMENTO E RESPEITO AO QUE DETERMINA A CONSTITUIÇÃO.
          POLEMICA DOUTRINARIA E JURISPRUDENCIAL EM TORNO DESSE TEMA.
A POSIÇÃO (MAJORITARIA) DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL: OCORRENCIA DE NULIDADE MERAMENTE RELATIVA. RESSALVA DA
POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR, PARA QUEM A VIOLAÇÃO DESSE DIREITO
IMPLICA NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO. A PRESENCA
DO ACUSADO E A SUA PARTICIPAÇÃO PESSOAL NOS ATOS PROCESSUAIS
CONSTITUEM EXPRESSAO CONCRETA DO DIREITO DE DEFESA. PERSPECTIVA
GLOBAL DA FUNÇÃO DEFENSIVA: A AUTODEFESA DA PARTE E A DEFESA TECNICA
DO ADVOGADO.
          - EM FACE DO DECURSO TEMPORAL JA VERIFICADO, E TENDO
PRESENTE A IMPOSSIBILIDADE DE "REFORMATIO IN PEJUS" INDIRETA,
POSTO QUE A DECISÃO PENAL CONDENATÓRIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA
A ACUSAÇÃO, FOI INVALIDADA EM VIRTUDE DE INICIATIVA DO PRÓPRIO
ACUSADO, E DE TER-SE COMO INCIDENTE E CONSUMADA A PRESCRIÇÃO
DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO, SEM A NECESSIDADE DE O RÉU,
ORA PACIENTE, SER SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO. DOUTRINA E
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.